Tribunal: TJMT
Processo: 1017366-75.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017366-75.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADEVALDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 344.396.331-53 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da
dialeticidade
.

Inviável o conhecimento do
recurso
quando as razões recursais não enfrentam de forma direta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017366-75.2025.8.11.0002

APELANTE: ADEVALDO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEVALDO PINHEIRO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT,
Dr.
Angelo Judai Júnior
, lançada nos autos da
Ação de Revisão Contratual com Pedido de Danos Morais e Materiais n. 1017366-75.2025.8.11.0002
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento nos artigos
321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil
.
Custas pela parte autora, contudo, uma vez que deferiu o pleito de justiça gratuita, restou suspensa a condenação na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente
recurso de apelação
, alegando, em síntese, que a decisão de extinção do processo por inércia violaria os
princípios do contraditório, da cooperação processual e do acesso à justiça
, sustentando que o juízo deveria ter adotado medidas menos gravosas antes de extinguir a demanda.

Nas razões recursais, o apelante também renovou o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

A par destes argumentos fez os seguintes requerimentos:
“(...)
Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; 3- Caso não seja concedida a gratuidade, que seja oportunizado prazo para recolhimento do preparo, antes da extinção do processo; 4- A condenação do Apelado em honorários advocatícios e pagamento das custas, caso haja eventual condenação; 5- A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; 6- Seja concedida a justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencados
”
(sic).

Sem contrarrazões ante a ausência de angulação processual.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita conforme certidão de Id. 317556856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
A
DEVALDO PINHEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito
,
com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai da sentença recorrida, o feito foi extinto em razão da
inércia do autor
,
que,
embora devidamente intimado para emendar a inicial
, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Assim, não houve apreciação do mérito da demanda, tendo o juízo de origem se limitado a reconhecer a irregularidade processual e a extinguir o processo sem resolução de mérito.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Determinada a emenda da inicial, a parte autora, embora intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo.

Pois bem. Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção anômala do feito.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do CPC. Custas pela parte autora, contudo, uma vez que DEFIRO o pleito de justiça gratuita, suspensa a condenação na forma do art. 98, § 3º, do CPC”
.

Pois bem. Compulsando as razões recursais, observa-se que o apelante, ao invés de
impugnar especificamente os fundamentos da sentença
,
limitou-se a tecer
considerações genéricas acerca de supostas cláusulas abusivas no contrato de financiamento
,
bem como a discorrer sobre princípios constitucionais do
acesso à justiça

e da

cooperação processual
,
sem, contudo, demonstrar
de que modo concreto o juízo de primeiro grau teria incorrido em erro ao extinguir o processo pela falta de emenda da inicial
.

Ademais, ao final do recurso sequer apresenta pedido que se relaciona a sentença, porquanto pede
“
que seja oportunizado prazo para recolhimento do preparo, antes da extinção do processo”,
sendo que nem foi a emenda determinada pelo juízo.

O art.
1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil
impõe ao recorrente o dever de
indicar os fundamentos de fato e de direito que demonstram o desacerto da decisão recorrida
, bem como
formular pedido de nova decisão
,
guardando relação direta com a matéria decidida na origem.

Esse requisito decorre do
princípio da dialeticidade recursal
,
segundo o qual deve haver
correlação lógica entre as razões do recurso e a decisão impugnada
.

No caso concreto, a sentença extinguiu o feito por ausência de emenda à inicial, vício processual formal. Todavia, a apelação interposta não combateu tal fundamento. Em nenhum momento o apelante alegou ter efetivamente cumprido a determinação judicial, tampouco sustentou nulidade na intimação que lhe ordenava a emenda, limitando-se a defender, de modo genérico, a necessidade de apreciação do mérito da causa e a existência de abusividades contratuais.

Tal dissociação entre o conteúdo da sentença e as razões do recurso revela
flagrante violação ao princípio da dialeticidade
, o que impede o conhecimento da apelação.

Assim, aplica-se ao caso o chamado princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido ensina Luiz Guilherme Marinoni, vejamos:

“
1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei)

Assim, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade no caso em exame, uma vez que a apelação interposta não estabelece qualquer correlação com os fundamentos da sentença recorrida, independentemente de sua correção ou não, o que, por si só, justifica o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
– ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa em não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1034708-36.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, alegando superendividamento em razão do comprometimento de cerca de 65% de sua renda com descontos e encargos financeiros. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atendia aos requisitos legais exigidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; (ii) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao
princípio
da
dialeticidade
.

III. Razões de decidir

A prova pericial requerida não é essencial à solução da controvérsia quando o juiz, destinatário das provas, entende estarem os autos suficientemente instruídos, e sua dispensa visa garantir a razoável duração do processo, conforme arts. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e 370 e 139, II, do CPC.

O recurso não ataca os fundamentos centrais da sentença, que extinguiu o processo com base na inadequação do plano de pagamento, especialmente quanto à sua insuficiência para a quitação integral da dívida, ausência de previsão de encargos legais e desrespeito aos parâmetros legais.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão configura
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quando impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do
princípio
da
dialeticidade
.

A ausência de combate direto aos fundamentos da decisão atrai a aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

A produção de provas pode ser legitimamente indeferida quando desnecessária à solução da lide, sem configurar cerceamento de defesa.”
(N.U 1028565-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MATERIAIS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Exibição de Documentos e Danos Materiais, sob fundamento de ausência de interesse processual.

2. O apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova em razão de sua vulnerabilidade, alegando dificuldade na produção de provas e ocorrência de descontos abusivos em sua margem consignável. Requer a reforma da sentença para o julgamento de procedência do pedido. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
e pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o
princípio
da
dialeticidade
, considerando a suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve expor de forma clara e específica as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do recorrente, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

5. O apelante limita-se a alegar a necessidade de inversão do ônus da prova e sua vulnerabilidade, sem impugnar diretamente o fundamento da sentença, que considerou ausente o interesse processual pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a legalidade dos descontos consignados.

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O
princípio
da
dialeticidade
exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A mera repetição de argumentos genéricos, sem contraposição concreta aos fundamentos da sentença, não atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/02/2020; STJ, REsp 665779/SP; STJ, REsp 1519935/AL; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2023.”
(N.U 1043855-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Sem majoração de honorários ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025